Tribunal: CARF
Processo: 10280.722462/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722462/2018-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Assunto
CIENCIA DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Recorrente
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.879 que
julgou improcedente a Impugnação apresenta em razão do lançamento de multa isolada por
apresentação de GFIP com compensações indevidas, nos termos do art 89, §10o da Lei no 8.212,
de 1991 e diferenças sobre o valor do FAP ajustado.
Foram arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado as
pessoas jurídicas ELITE SERVIÇOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ no
07.796.756/0001-38), WLM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ no
15.115.272/0001-16), WLM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA (CNPJ no
12.183.580/0001-89)
e
WLATAQ
SEGURANÇA
DE
VALORES
LTDA
(CNPJ
no21.255.506/0001-11).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722462/2018-73
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.029 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722462/2018-73

A contribuinte e todos o responsáveis solidários tomaram ciência do conteúdo
do lançamento em 27/11/2018 (e-fls. 454 a 455).
A contribuinte ELIETE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA apresentou
impugnação em 27/12/2018 (e-fls. 462 a 489).
Também foi apresentada a impugnação por dois dos devedores a empresa ELITE
SERVIÇOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA (e-fls. 496 a 525) e empresa WLATAQ
SEGURANÇA DE VALORES LTDA (e-fls. 528 a 557).
O Acórdão apreciou as impugnações (e-fls. 647 a 675) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O contribuinte ELIETE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA tomou ciência do
Acordão do julgamento de primeira instância em 12/05/2020 (e-fl.690). Em 10/05/2020,
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 693 a 731.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Não há no processo demonstração que os devedores solidários que apresentaram
impugnação tempestiva tenham recebido ciência do Acórdão.
Deste modo, é necessário o retorno do processo à unidade preparadora para que
junte os documentos comprobatórios da ciência, ou caso não tenha ocorrido, faça a ciência do
Acórdão proferido pela DRJ para as pessoas jurídicas arroladas como responsáveis
solidários pelo crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo retorno do processo à unidade de origem para que
seja dado ciência do Acordão proferido pela DRJ ao responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 733
DF CARF MF
Original